Tribunal: TJDFT
Processo: 0735944-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS DO AUTOR. INEXATIDÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão, que negou provimento à apelação, interposta contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por dano material e moral. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega haver omissões no acórdão. Aduz que o acórdão não analisou a argumentação apresentada pelo embargante de que tal norma estabelece ajustes anuais nas contas do PASEP. Adicionalmente, menciona que há necessidade de incluir a União no polo passivo da demanda. Por fim, postula que solicitou que os pedidos fossem analisados à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. No caso, o aresto entendeu que o processo comportava julgamento nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, sem necessidade de dilação probatória (prova pericial), fundamentando o seguinte: “O processo comporta julgamento direto do pedido, nos termos do inciso I, do artigo 355, do Código de Processo Civil, pois não se faz necessária a dilação probatória pericial, máxime porque a controvérsia gravita essencialmente em torno de índices de correção monetária e taxa de juros e deduções realizadas na conta PASEP, não havendo indicação específica de controvérsia acerca de outros elementos fáticos”. 3.1. Assim, o julgado foi claro ao dizer que não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos.
4. O julgado afirma que se questiona a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 4.1. Nota-se, uma vez que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, o aresto aduz que cabia ao requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4.2. Desse modo, o aresto registrou que para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria a autor ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu. 4.3. Desta feita, inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP do requerente, não há razões para o acolhimento do recurso.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o julgado.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.